Tribunal: TJBA
Processo: 8021608-35.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021608-35.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: VITOR FERREIRA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SOUSA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Gama Saúde Ltda. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar tutela de urgência e condenar solidariamente as rés ao custeio de internação, tratamento e despesas médico-hospitalares do autor, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. As apelantes sustentam ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil, legalidade da negativa de cobertura fundada em carência contratual e afastamento ou redução da indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se Gama Saúde Ltda. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação emergencial, sob alegação de carência contratual, é lícita; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil e danos morais; e (iv) verificar a adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As apelantes integram a cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à saúde, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

A alegação de atuação meramente administrativa ou de disponibilização de rede credenciada não afasta a legitimidade passiva das rés, diante da teoria da aparência e da legítima expectativa do consumidor quanto à prestação integrada do serviço.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade civil das fornecedoras de serviços.

A cobertura de atendimento em casos de urgência e emergência é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, sendo admissível apenas carência máxima de 24 horas, conforme art. 12, V, “c”, da mesma lei.

A limitação de cobertura às primeiras 12 horas de atendimento emergencial, fundada na Resolução CONSU nº 13/1998, não prevalece sobre a proteção assegurada pela Lei nº 9.656/98 e pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

A negativa de cobertura em situação emergencial configura falha na prestação do serviço e afronta o direito fundamental à saúde, sobretudo diante da comprovação da necessidade médica da internação.

A recusa indevida de cobertura hospitalar em contexto de urgência ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável, em razão do sofrimento e da angústia impostos ao consumidor.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

A sentença já observou a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais, inexistindo necessidade de reforma nesse ponto.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8021608-35.2023.8.05.0150
, em que figuram como Apelantes
GAMA SAUDE LTDA e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

e como Apelado
VITOR FERREIRA LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sa
lvador, .

3/S